Tribunal: TJSP
Processo: 1011150-82.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Apelação – Declaratória c/c Indenizatória – Manutenção do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, após formalização de acordo para pagamento do débito – Sentença de parcial procedência, deixando de acolher o pedido de indenização por danos morais – Inteligência da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Sentença Mantida – Apelo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325816
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011150-82.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUELI SILVA
NASCIMENTO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PERNAMBUCANAS
FINANCIADORA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIEMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011150-82.2019.8.26.0005 -Voto no 20829
2
Voto no 20829
Apelação no 1011150-82.2019.8.26.0005
Apte: Sueli Silva Nascimento
Apda: Lojas Pernambucanas Financiadora S/A.
Comarca: São Paulo (Foro Regional de São Miguel Paulista 4a Vara Cível)
Juiz sentenciante: Mário Daccache.
Apelação Declaratória c/c Indenizatória Manutenção do nome
da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, após
formalização de acordo para pagamento do débito Sentença de
parcial procedência, deixando de acolher o pedido de indenização
por danos morais
Inteligência da Súmula 385 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
Sentença Mantida
Apelo
Desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls. 63/65 relatório adotado), proferida nos autos da ação declaratória c/c
indenização por danos morais movida por Sueli Silva do Nascimento contra Lojas
Pernambucanas Financiadora S/A, que julgou parcialmente procedente a ação para declarar
a inexistência do débito descrito na inicial, rejeitando o pedido de condenação por danos
morais, visto que a apelante possui inscrições anteriores ao apontamento. Tendo a autora
decaído de quase toda integralidade do pedido, condenou-a ao pagamento das custas, das
despesas processuais e honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade por força do
disposto no artigo 98, § 3o do CPC.
Inconformada apela à autora (fls. 68/81) alegando em
apertada síntese que a manutenção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito é ilegal
após o acordo formalizado, fato esse confirmado na própria sentença. Que a empresa ré é
alvo de diversos processos devido ao vício de seu sistema de serviços. Que a requerente foi
obrigada a contratar advogado para requerer a regularização da sua situação jurídica, eis
que estava sem nenhuma expectativa restabelecer seu status quo e, em se tratando de caso
de responsabilidade civil objetiva, a ré responde pelos danos causados in re ipsa. Recorre,
ainda, para a inversão do ônus da sucumbência e respectiva majoração. Pede o provimento
do apelo.
Não foram ofertadas contrarrazões (fls. 84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011150-82.2019.8.26.0005 -Voto no 20829
3
É o relatório.
Voto.
A apelação não comporta provimento.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte
postulante não comprovou discutir judicialmente a ilegitimidade das anotações
preexistentes (fls. 55), sendo que os apontamentos foram excluídos posteriormente
(08/03/2019 e 08/04/2019), com exceção do contrato no 3933, da empresa SP-SZN/Veran
Card, excluído em 26.01.2019. Assim, ausente prova do fato constitutivo do direito da
autora (art. 373, I do CPC) no tocante ao cabimento da indenização perseguida, visto que
não gozava de bom nome junto ao cadastro de proteção ao crédito, sendo de rigor a
aplicação da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 385: Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
(g.n.).
Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça,
em regime previsto para os recursos repetitivos, definiu que:
“Embora os precedentes da referida súmula tenham
sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros
restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como
mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma
inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao
crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-
se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a
inscrição irregular”. (REsp no 1.386.424/MG (2013/0174644-5), Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 16.05.2016) (g.n.).
Melhor sorte não assiste à apelante no tocante ao ônus
da sucumbência, em face do princípio da causalidade, eis que quando do ajuizamento da
demanda (27/06/2019), já não mais constava qualquer apontamento em desfavor da
recorrente, visto que excluído pela apelada em 13/02/2019 (fls. 55).
De todos os ângulos em que se analisa a questão, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011150-82.2019.8.26.0005 -Voto no 20829
4
manutenção da r. sentença do articulado e culto magistrado, Dr. Mário Daccache, é medida
que se impõe.
Ante o não oferecimento de contrarrazões, não incide o
disposto no artigo 85, § 11 do CPC.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à
Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos
infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
É como voto.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator